Tribunal: TJES
Processo: 0018807-23.2016.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018807-23.2016.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: TIAGO BISPO DOS SANTOS e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL.
ART.
121, § 2º,

INCISOS

I
E
IV
,
DO CÓDIGO PENAL
.
DOIS APELANTES.

RECURSO
S
DA
S
DEFESA
S
.
MÉRITO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA. NÃO OCORRÊNCIA. TESE ACOLHIDA PELO JÚRI PAUTADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE.
IN
DEFERIDO.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA
.
INCABÍVEL
.
JUÍZO DA EXECUÇÃO.

RECURSO CONHECIDO
DESPR
OVIDO.
1. Diante do cotejo do conjunto probatório acostado aos autos, verifica-se que a decisão exarada pelo Tribunal do Júri encontra-se fundamentada em robustas provas existentes nos autos. Isso significa dizer que não há como se cogitar em "decisão manifestamente contrária à prova dos autos", com fulcro no art. 593, inciso III, "d" do Código de Processo Penal, eis que a decisão do júri somente comporta reforma quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões apresentadas, não importando, assim, em decisão manifestamente contrária às provas dos autos. 2. Na primeira fase da dosimetria, o magistrado
a quo
exasperou a pena-base por entender como negativas as circunstâncias judiciais da culpabilidade, a conduta social, as circunstâncias e consequências do crime, havendo fundamentação adequada, em consonância com a prova acostada aos autos e com o entendimento jurisprudencial sobre a matéria. No caso, a fundamentação utilizada quanto à culpabilidade se deu com base na a existência de intenso planejamento e premeditação para a execução do crime, o que é fundamentação idônea para a exasperação da pena-base, porquanto denota maior gravidade da infração penal. Em relação à conduta social, considerou-se que o apelante era ligado ao tráfico de drogas, o que encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Quanto às circunstâncias do crime, verifica-se que se afastaram de modo excessivo da normalidade prevista no tipo penal, merecendo maior reprovabilidade, uma vez que o crime foi cometido em concurso de agentes, o que aumenta o sucesso da empreitada criminosa, além de ter sido praticado com o apoio logístico de veículo automotor, elemento que facilita a execução do crime e a fuga dos agentes. Por fim, no que diz respeito às consequências do crime, tem-se que a vítima deixou um filho de tenra idade, dependente de seu sustento, sem o devido suporte paterno, o que extrapola o tipo penal, motivando a desvaloração da circunstância judicial. 3. A concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, com a consequente isenção das custas processuais, deve ser examinada pelo Juízo da Execução Criminal, tendo em vista que é a etapa processual apta a analisar a real situação financeira do réu. Precedente do TJES. 4. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tenho sob exame recursos de apelação criminal interpostos por
TIAGO BISPO DOS SANTOS
e
JOSENILTON ALVES DOS SANTOS
,
contra a r. sentença de fls. 513/525, prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa às fls. 02/03, que:

“
(...
)
no dia 23 de agosto de 2016, por volta das 19:00h, na
R
ua Maria das Graças Bona Marianto, bairro Planalto, nesta cidade, os
denunciados
, em unidade de comunhão e desígnios, com
animus necandi
e por motivo torpe, efetuaram disparo de arma de fogo calibre 380 (arma não apreendida), em desfavor
da

vítima Paulo Henrique Moscou
, vulgo "Pataxó", que, pela natureza e sede, causaram o óbito da mesma, conforme laudo de exame cadavérico de folhas 81.

Conforme consta das investigações, no dia do crime a vítima encontrava-se em sua residência juntamente com sua companheira, Wélida Freitas Roza e sua filha, quando recebeu uma ligação do segundo denunciado, solicitando o encontrasse na frente da residência.

Após tal telefonema, a vítima saiu de casa e passou a dialogar com o segundo denunciado, momento em que o primeiro denunciado saiu do veículo VW/Gol, passou a discutir com a vítima e desferiu-lhe um disparo de arma calibre 380 na região cervical esquerda, causa suficiente para seu óbito. Após a ação, ambos os denunciados entraram no veículo e se evadiram do local em direção não determinada.

Importante ressaltar que no dia do crime, mais precisamente pela parte da manhã, o segundo denunciado, insistentemente, realizou diversas ligações para a vítima, com a finalidade de lhe cobrar dívida oriunda do tráfico de drogas, eis que, conforme consta dos autos, a vítima devia àquela a quantia de, aproximadamente, R$ 14.000,00 reais.

Autoria e materialidade devidamente comprovadas através do auto de reconhecimento de pessoa por fotografia (fls. 18/20), auto de apreensão de cápsula deflagrada apreendida no local do crime (fls.27), termo de declaração (fls. 18/20), laudo de exame cadavérico (fls. 81) e relatório conclusivo (fls. 88/93). (...)”.

Após desenvolvimento regular
e válido do processo, o
MM.
Magistrado de singela instância, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara, acolheu

a pretensão punitiva estatal e condenou
os
recorrente
s
pelo crime capitulado no
art.
121, § 2º, inciso
s

I
e IV
,
do Código Penal,
à
s
pena
s
de
finitivas, respectivamente, de

30
(
trinta)
anos
de reclusão e de
29
(
vinte e
nove) anos
e 09 (nove) meses
de reclusão
,

ambas

em regime inicialmente fechado.

Em
razões recursais
apresentadas às fls. 560/587, a defesa do apelante
Tiago Bispo dos Santos
requer:
i)
a anulação do Júri, sob o argumento de a decisão ter sido manifestamente contrária às provas dos autos;
ii)
a neutralização da circunstância judicial negativada da culpabilidade na primeira fase da dosimetria realizada;
iii)
a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Por sua vez,
no id 6640595
, as
razões recursais
da defesa de

Josenilton Alves dos Santos
, nas quais requer, em síntese:
i)

a anulação do Júri, sob o argumento de a decisão ter sido manifestamente contrária às provas dos autos
;

ii)

subsidiariamente,
a fixação da pena-base no mínimo legal.

Demonstrados os fatos narrados na denúncia, bem como o teor da r. sentença proferida pelo magistrado atuante em 1° grau de jurisdição, necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de analisar se há ou não fundamento quanto à irresignação dos acusados em relação ao
decisum
procedente do Conselho de Sentença da 1ª Vara Criminal de Linhares.

Quanto aos pleitos direcionados à anulação do Júri realizado, com base na negativa de autoria formulado por ambas as defesas,
entendo que não merece
m
prosperar
, pelos fundamentos a seguir aduzidos.

Inicialmente, cabe salientar que, dentro desse controle exercido pelo Poder Judiciário sobre a soberania dos veredictos do Egrégio Tribunal do Júri, o fundamento principiológico do
tantum devolutum quantum ap
p
el
l
atum
é vinculado à hipótese normativa prevista no Código de Processo Penal, não podendo o magistrado, no exercício da cognição sobre a legalidade ou não da decisão dos jurados, externar juízo ou examinar os fatos (autoria e materialidade) que levaram a decidir sobre uma ou outra versão.

Nos recursos de apelação interpostos com base em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, o juiz deve se limitar à análise da existência ou não de suposto equívoco na manifestação de vontade dos jurados em relação às questões já debatidas no processo.

Dito isso, quadra salientar que, no caso em apreciação, a
materialidade
do delito de homicídio está cabalmente comprovada por meio do Boletim Unificado de fls. 07/08, do Termo de Reconhecimento e Entrega de Cadáver de fls. 09/10, Auto de Apreensão de fls. 30 e do Laudo de Exame Cadavérico de fls. 84.

A
autoria
, por sua vez, pode ser constatada por meio da prova testemunhal produzida ao longo deste caderno processual.

Nesse particular, a testemunha Ariadna Silva Gomes, que estava presente no momento dos fatos, ao ser ouvida na esfera policial (fls. 79/81), relatou com detalhes a ocorrência.
In verbis
:

“
[...
]
que conhecia o nacional JOSENILTON ALVES DOS SANTOS, vulgo "SIRI", há cerca de um ano e meio, e no dia 23/08/16, por volta de 17:00 horas, "SIRI" convidou a declarante para irem até o bairro São José lancharem juntos e tomarem cerveja; QUE durante a ligação, "SIRI" pediu para a declarante chamar a "doidinha", referindo-se à amiga da declarante, de nome LORRAYNE PIMENTEL DE MENEZES, tendo a declarante feito o convite a LORRAYNE; QUE tanto a declarante quanto LORRAYNE aceitaram o convite; QUE ambas acreditavam que, além das duas, somente "SIRI" iria acompanhá-las; QUE por volta de 18:00 horas, "SIRI" chegou na casa da declarante em um veículo GM/Celta, de cor branca, já encontrando-se no interior do automóvel a pessoa de LORRAYNE, sentada no banco do caronao, e, precisamente atrás de "SIRI", havia um outro homem, que a declarante até então nunca o tinha visto, mas soube posteriormente chamar-se TIAGO BISPO DOS SANTOS, que na ocasião vestia u
m
a calça jeans e uma jaqueta de cor preta; QUE seguiram para urna lanchonete no bairro São José, conforme antes combinado; QUE lancharam e conversaram normalmente e em nenhum instante notaram que TIAGO estava armado; QUE depois de terminarem de lanchar, entraram no carro e "SIRI" disse que iriam em outro bar; QUE então seguiram "SIRI", TIAGO, a declarante e LORRAYNE até as proximidades de uma casa, onde "SIRI" parou e comentou: "o cara não tá aí"; QUE ato contínuo, "SIRI" andou mais um pouco e
parou o carro em frente a uma outra casa, oportunidade em que desceu e chamou por um rapaz; QUE quando "SIRI" parou na segunda casa, a declarante percebeu que estavam no bairro Planalto, pois tinha passado próximo ao cemitério do bairro; QUE do interior da casa saiu um homem que a declarante também nunca tinha visto anteriormente e começou a conversar com "SIRI"; QUE enquanto referidos indivíduos conversavam, permaneceram no carro a declarante, LORRAYNE e TIAGO; QUE apesar de não conseguir ouvir a conversa entre "SIRI" e o homem, ela aparentemente era tranquila; QUE enquanto estava dentro do carro, TIAGO falava pelo telefone, todavia, a declarante não notou o que conversava e com quem falava; QUE em dado instante, TIAGO saiu do automóvel e foi caminhado até onde estavam "SIRI" e o rapaz, conversando; QUE neste instante, a declarante saiu do banco de trás e ficou em pé, encostada próxima à porta do motorista, onde continuou conversando com LORRAYNE, estando o veículo desligado; QUE, ao olharem para os três enquanto conversavam, notaram que o diálogo entre TIAGO e o rapaz que havia saído da casa havia se tornado mais ríspido e TIAGO fazia alguns gestos com agressividade, enquanto "SIRI" assistia tudo, sem nada dizer; QUE passaram a observar com maior atenção a conversa entre TIAGO e o rapaz, momento em que TIAGO sacou de uma arma de fogo e começou a falar e apontar para o rapaz, como se estivesse "espetando" com o cano da arma a barriga e a cabeça do rapaz; QUE a declarante e LORRAYNE ficaram assustadas, oportunidade em que a declarante disse: "vai dá merda, vai dá merda, vamos sair daqui "; QUE LORRAYNE saiu do carro e ambas começaram a correr em sentido contrário de onde eles estavam e, enquanto corriam, ouviram um estampido de disparo de arma de fogo; QUE a declarante não chegou a olhar para trás, somente continuou correndo junto de LORRAYNE; QUE logo após o "tiro", o automóvel em que estavam, sendo ele o GM/Celta, de cor branca, passou pela declarante e LORRAYNE, em alta velocidade, como se estivesse em fuga; QUE após se m seguras, ligaram para um outro amigo vir buscá-las e levá-las para casa; QUE naquele dia, algum tempo depois, "SIRI" ligou para a declarante, oportunidade em que a declarante o questionou sobre o ocorrido, tendo "SIRI" respondido: "eu não sabia que iria aconteceria aquilo, eu não esperava por isso"; QUE, no dia seguinte, teve contato pessoal com "SIRI", mas não mais conversaram sobre o ocorrido; QUE ao lhe ser exibida urna fotografia do nacional TIAGO BISPO DOS SANTOS, nascido em 30/10/1986, filho de Asdrubal Bispo dos Santos e Celina Maria dos Santos, afirmou a declarante que as características físicas do citado indivíduo assemelham-se a do nacional TIAGO, a que se refere na declaração; QUE enquanto estavam na lanchonete, TIAGO "puxou" as mangas de uma jaqueta que vestia, momento em que a declarante se recorda, com clareza, ter visto uma tatuagem em seu braço direito, com um nome escrito contendo a letra “
G”; QUE do deslocamento ocorrido entre a lanchonete no bairro São José e a casa da vítima, em nenhum momento houve qualquer diálogo entre
"SIRI"
e TIAGO no sentido de que matariam a vítima [...]
”.

Ao ser ouvida em juízo (mídia de fl. 270), a referida testemunha, confirmou os temos narrados em sede policial, também com riqueza de detalhes. Confira-se:

“
[...
] Que conhece Josenildo vulgo Siri há um ano e pouco; que não presenciou a morte da vítima pois correu; que não viu quem atirou na vítima; que estava na porta do carro no momento, quando chamou a outra menina para correr do local; que comeram lanche anteriormente aos fatos; que durante a conversa dos acusados com a vítima não percebeu nada que relacionasse a algum crime; que o Siri tinha ligado para a depoente para tomar uma cerveja; que Siri passou na casa da depoente no veículo com Lorrayne e outro indivíduo no carro, sendo Tiago; que não conhecia Tiago; que Lorrayne andava direto com Siri por ser vizinha; que somente comeram um lanche e depois disseram que iriam procurar um bar para beberem; que em dado momento os acusados pararam com o carro na frente da casa do rapaz e Siri chamou a vítima; que Tiago ficou sentado no carro, no banco de trás; que a depoente não viu Siri sacando arma, gritando ou gesticulando com o rapaz da casa; que Siri conversava normalmente com o rapaz; que Tiago estava conversando no celular dentro do carro; que a depoente saiu do carro e foi ao lado do motorista para conversar com Lorrayne, mostrando algo no celular; que só viu Tiago fazendo gestos com a mão; que no momento em que passou para frente no carro, pouco depois Tiago saiu do carro e foi em direção aos outros dois conversando; que nesse momento viu a arma na mão do Tiago, indo em direção ao Siri e a vítima; que nesse momento avisou Lorrayne que “vai dar merda” e correu; que quando viu que era uma arma, ficou em estado de choque e só disse à Lorrayne para irem embora correndo; que ao correrem escutaram um barulho “tac”; que em momento nenhum percebeu Siri combinando algo com Tiago que insinuasse o que iria acontecer; que presenciou Tiago gesticulando com a arma na mão e encostando, espetando a arma na vítima ao conversarem; que confirma o depoimento prestado em sede policial; que no dia seguinte conversou com Lorrayne, que também estava chocada com o ocorrido; que não viu quem atirou; que foi criada junta com Lorrayne; que não sabe se Siri e Lorrayne tinham um romance; que após o lanche, Siri disse que iriam pra outro bar; que do trajeto do trailler de lanche até a casa onde pararam, em momento algum falou que estavam mudando de rota; que durante o trajeto, não perguntou nada ao Tiago onde ir, não tinha dúvida de onde estava indo, foi direto; que em momento algum foi dito que não iriam para outro bar e sim para a casa de alguém; que em momento algum nenhum dos dois disseram onde iriam; que ao parar na casa não deu nenhuma explicação; que Siri disse para esperarem um momento que iria conversar ali; que foi ideia do Siri ir para lá; que foi Siri que foi dirigindo, que foi ele que parou o carro; que foi ele que foi até a residência do homem para conversar; que logo em seguida, Tiago foi atrás, sem Siri o chamar; que quando Tiago tirou a arma, Siri somente ficou do lado de braços cruzados; que Tiago em momento algum disse onde Siri deveria ir, Siri quem foi dirigindo ao local dos fatos [...]”.

Por sua vez, o acusado Josenilton Alves dos Santos, ao ser interrogado em sede policial, às fls. 25/26 relatou o seguinte:

“
[...
]
que perguntado se conhece PAULO HENRIQUE MOSCON, respondeu dizendo que sim, esclarecendo que há um tempo atrás vendeu um veículo VW/Gol para PAULO HENRIQUE
pelo valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), no entanto, PAULO HENRIQUE nunca lhe pagou; QUE na data do dia 23 de agosto acordou com PAULO HENRIQUE que receberia a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) no dia 05/09/16; QUE recebeu u
m
a ligação de PAULO HENRIQUE solicitando que o interrogado comparecesse na casa de PAULO HENRIQUE para acertar os detalhes do dia do pagamento; QUE interpelado qual a razão do encontro, uma vez que o dia do pagamento já tinha sido definido por telefone, não soube esclarecer; QUE perguntado se foi o interrogado quem ligou para PAULO HENRIQUE dizendo que estava no local, respondeu dizendo que não; QUE perguntado quanto tempo depois da última ligação encontrou-se com PAULO HENRIQUE, respondeu dizendo que depois de aproximadamente vinte minutos; QUE dirigiu-se até a casa de PAULO HENRIQUE conduzindo o veículo GM/Celta, de cor branca, não sabendo informar a placa do veículo; QUE perguntado que estava em companhia do interrogado, respondeu dizendo que se fez acompanhar de TIAGO BISPO DOS SANTOS, 'LORRAINE" e ARIADINE"; QUE antes de dirigir-se para a casa de PAULO HENRIQUE, estavam em uma lanchonete no bairro São José: QUE encontrou-se com TIAGO por das 14h00min sem motivo aparente: QUE interpelado, respondeu dizendo que se
encontraram
para passar o dia sem propósito, a fim bater perna"; QUE no final do dia fez contato com “LORRAINE” e “ARIADNE”, convidando-as para um lanche; QUE enquanto estavam na lanchonete, foi feito o último contato com o interrogado e PAULO HENRIQUE, marcando encontro na residência de PAULO HENRIQUE; QUE neste momento, TIAGO tomou conhecimento que o interrogado iria até a casa de PAULO HENRIQUE QUE depois de aproximadamente vinte minutos chegou até a casa de PAULO HENRIQUE, desembarcou do veículo, chamando PAULO HENRIQUE a sair da residência através de sua alcunha PATOXÓ", chamando-o entre duas e três vezes: QUE PAULO HENRIQUE atendeu ao chamado, saindo de sua residência: QUE ao se aproximar, passou a tratar com PAULO HENRIQUE sobre a solução da dívida entre ambos, ficando acordado que PAULO HENRIQUE lhe pagaria a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) no dia 05/09/16 e mais R$ 200,00 (duzentos reais) por semana, até a totalidade de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); QUE durante a conversa, TIAGO desembarcou do veículo e aproximou-se de PAULO HENRIQUE e do interrogado, apertando a mão de PAULO HENRIQUE dizendo: "daquela vez você passou batido, mas dessa vez não vai passar", oportunidade em que sacou u
m
a pistola de cor prata/inox, do bolso do casaco, manobrou o ferrolho e desferiu um disparo com a arma de fogo contra a vítima PAULO HENRIQUE, que caiu imediatamente ao solo; QUE após o disparo, correu para o veículo, entrou no carro, seguido imediatamente por TIAGO, que se posicionou atrás do interrogado, quem conduzia o veículo; QUE perguntado qual foi o comportamento no interior do veículo após a morte da vítima, respondeu dizendo que perguntou a TIAGO: "rapaz, que merda que você fez", tendo TIAGO respondido dizendo: "ele desacreditou, ele não botou fé "; QUE após o evento conduziu TIAGO até a pracinha do Juparanã e depois foi para casa; QUE perguntado sobre a reação de "LORRAINE" e "ARIADNE" respondeu dizendo que ambas "ficaram assustadas dizendo 'esse cara é doido"; QUE depois de deixar TIAGO deixou "LORRAINE" e "ARIADINE"; QUE perguntado respondeu dizendo que "LORRAINE" e "ARIADINE" moram próximas a pracinha do Shell; QUE perguntado se tem conhecimento da natureza da desavença entre Paulo Henrique e Tiago respondeu dizendo que não; QUE perguntado se levou Tiago para matar Paulo Henrique a pedido do interrogado respondeu dizendo que não; QUE perguntado se Tiago falou que iria matar Paulo Henrique ou que era seu desafeto respondeu dizendo que não; QUE perguntado se sabia que Tiago estava armado respondeu dizendo que não; QUE perguntado se TIAGO falou que estava armado ou mostrou a arma para o interrogado ou para as meninas que os acompanhavam respondeu dizendo que não; QUE perguntado se tem conhecimento do comportamento de Tiago voltado à criminalidade respondeu dizendo que sim
[...]”.

Impende ressaltar que o acusado Josenilton Alves dos Santos, ao prestar seu depoimento em juízo, conforme mídia de fl. 344, confirmou os termos narrados em sede policial, retificando apenas que não teria apontado que o comportamento de Tiago como sendo voltado à criminalidade, bem como que “as meninas” teriam ido embora correndo e não teriam ficado dentro do carro.

Portanto, extrai-se dos referidos depoimentos que, após buscar a depoente Ariadna Silva Gomes e a testemunha Lorrayne Pimentel de Menezes, o condutor e acusado Josenilton Alves dos Santos, vulgo “Siri”, acompanhado do corréu Tiago Bispo dos Santos, teria levado todos a uma lanchonete e, posteriormente, com o discurso de que procurariam um bar, teria conduzido o veículo com o acusado Tiago Bispo dos Santos e as citadas testemunhas até a casa da vítima Paulo Henrique Moscon, com o intuito de cobrar o ofendido por uma dívida.

Na sequência, ainda segundo os depoimentos acima, o acusado Josenilton Alves dos Santos teria saído do carro e ido conversar com a vítima e, momentos após, o réu Tiago Bispo dos Santos o teria acompanhado, sacando uma arma e apontando em direção à vítima.

A testemunha Ariadna Silva Gomes relata que ela e Lorrayne Pimentel de Menezes escutaram, em seguida, um disparo de arma de fogo.

Ainda segundo os depoimentos colhidos em juízo, o acusado Josenilton Alves dos Santos e o corréu Tiago Bispo dos Santos teriam entrado no carro e, sob a direção do primeiro acusado, teriam empreendido fuga do local, em tentativa de esquivar a dupla das sanções penais cabíveis.

O acusado Tiago Bispo dos Santos, em sede policial e em audiência de instrução e julgamento, permaneceu silente, somente prestando esclarecimentos acerca dos fatos perante o plenário do Júri, narrando:

“
Que a acusação não é verdadeira no sentido de o depoente ter atirado na vítima, mas estava presente; que quem atirou foi o Siri, Josenilton; que a sua versão é de que estava em sua casa no dia dos fatos, quando Josenilton o chamou para sair; que sairam para beber normalmente e que não conhece as meninas; que Josenilton fez a ligação para as meninas e foram para a lanchonete comer; que depois foram até a casa da vítima; que não conhecia a vítima; que Josenilton não falou que iria na casa da vítima; que só chamou o depoente para beber; que na casa da vítima ele fez a ligação, a vítima saiu e Josenilton estava discutindo com o ofendido e o depoente saiu para fora do carro; que as meninas saíram correndo e o depoente retornou para dentro do carro; que Josenilton deu o tiro e ficou com os braços e a cabeça apoiados no carro; que depois disso saíram de carro, com Josenilton dirigindo; que Josenilton o levou até sua casa; que Josenilton não falou nada sobre o fato, apenas para o depoente ficar de boca fechada; que não sabe se a dívida era relacionada a drogas; que não conhecia a vítima, nem de vista; que o depoente era amigo de Josenilton; que não sabe dizer se Josenilton possuía envolvimento com o tráfico; que no passado já ouviu dizer que Josenilton possuía envolvimento com o tráfico; que o depoente já foi condenado por tráfico; que é suspeito por outro homicídio, mas até então não virou processo; que não tinha o costume de andar armado; que não estava armado; que nem viu a arma; que somente viu Siri armado no momento que aconteceu o fato; que permaneceu em silêncio nas demais etapas processuais porque estava sendo ameaçado; que Josenilton não havia combinado nada com o depoente sobre matar a vítima; que se sentiu ameaçado pelo corréu quando o mandar ficar calado; que não sabia onde as testemunhas Lorrayne e Ariadna moravam; que conhece Josenilton porque as famílias eram vizinhas; que não desconfiou nenhuma má intenção por parte de Josenilton no dia dos fatos; que não conhecia a vítima; que depois da lanchonete, não falou para onde iria, que foi direto para a casa; que a lanchonete era no Planalto; que da lanchonete até a casa da vítima davam 5 minutos; que Josenilton dirigia o carro; que Josenilton buscou todos os integrantes do veículo; que o depoente em momento algum dirigiu o veículo; que afirma quem efetuou o disparo da arma foi “siri”; que o depoente não possui arma [...]”.

Do interrogatório do réu Tiago Bispo dos Santos é possível notar a divergência em relação aos demais relatos apenas acerca de quem portava a arma de fogo e de quem proferiu o disparo que veio a ceifar a vida da vítima, guardando congruência com os demais termos.

Portanto, apesar das irresignações defensivas acerca de quem teria efetivamente proferido o disparo de arma de fogo que ceifou a vida da vítima, certo é que ambos os recorrentes concorreram, em unidade de desígnios, para o crime de homicídio qualificado em comento.

Diante do cotejo do conjunto probatório trazido alhures, verifica-se que a decisão exarada pelo Tribunal do Júri encontra-se fundamentada em robustas provas produzidas nos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Desse modo, diante de todo o conjunto probatório dos autos, não há como se cogitar em "
decisão manifestamente contrária à prova dos autos
", com fulcro no
art. 593, inciso III, "d" do Código de Processo Penal
, porquanto o Júri acolheu, diante da soberania dos veredictos, versão deveras concreta (
rectius,
verossímil), cuja existência resta pacífica com o restante do conjunto fático probatório elencado nos autos.

Oportuno salientar que o mencionado art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, trata de hipótese que fere justamente o mérito da causa, em que o
error in judicando
é reconhecido apenas quando a decisão é arbitrária, e se dissocia integralmente da prova dos autos, ou seja, quando se tem um julgamento verdadeiramente absurdo.

Todavia, não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento.

Apenas a decisão dos jurados que
nenhum
apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada, sendo lícito ao Júri optar por uma das versões verossímeis perante ele defendidas, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão.

Quadra salientar, na esteira do raciocínio supra, que já está pacificado perante esta Egrégia 1ª Câmara Criminal o entendimento de que sempre que o fato se apresentar suscetível de ser divisado à luz de critérios divergentes, capazes de lhe emprestar diversa fisionomia moral ou jurídica, qualquer que seja a orientação vencedora, refletida na decisão do Tribunal, essa não poderá ser havida como manifestamente contrária à prova dos autos.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é assente:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DO JÚRI QUE SE FUNDA EM VERSÃO CONSTANTE DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. 1.
A decisão do júri somente admite anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise. Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento.
2. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0011599-78.2017.8.08.0021; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 23/02/2022; DJES 11/03/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. ARTIGO 121, §2º, II, IV, DO CÓDIGO PENAL. NULIDADES. QUEBRA DO SIGILO DAS VOTAÇÕES. PARCIALIDADE DO JÚRI. NÃO VERIFICAÇÃO. NOVO JULGAMENTO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO DO JÚRI QUE SE FUNDA EM VERSÃO CONSTANTE DOS AUTOS. REVISÃO DA DOSIMETRIA. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1 - A jurisprudência das Cortes Superiores há muito se firmou no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do CPP e no Enunciado N. 523 da Súmula do STF, o que não ocorreu in casu. 2.
A decisão do júri somente admite anulação guando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é licito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise. Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento.
3 - Sob o aspecto da extensão e da profundidade do efeito devolutivo na apelação, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que é permitido ao Tribunal de origem agregar novos fundamentos para manter a dosimetria fixada em primeiro grau, sem se falar em ofensa ao princípio da reformatio in pejus, desde que se valha de elementos contidos na sentença condenatória e não agrave a situação do réu. 4 - Apelação improvida. (TJES; APCr 0000366-11.2009.8.08.0039; Rel. Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza; Julg. 01/12/2021; DJES 14/12/2021).

Verifica-se, dessa forma, que a decisão dos jurados não constitui decisão equivocada e manifestamente contrária à prova dos autos. Muito pelo contrário, espelha o entendimento dos representantes da sociedade para com os fatos e provas que lhes foram colocadas sob apreciação, em absoluta observância ao
art. 5º, inciso XXXVIII,
da C
onstituição Federal.

Por
tanto
, a
s
tese
s
de
negativa de autoria
sustentadas

não
merecem prosperar
nesta seara recursal,
eis que o veredicto dos jurados tem apoio nas provas trazidas aos autos, sendo que os jurados optaram por uma das versões apresentadas.

Prosseguindo, passo à análise dos pedidos referente à dosimetria das penas realizadas.

No que concerne à fixação da pena, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no art. 68,
caput,
do Código Penal.

Na primeira fase da dosimetria da pena,

o
magistrado sentenciante
, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no art. 59, do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo art. 68, do mesmo código, bem como considerando que o preceito secundário previsto no
121, § 2º, inciso
s

I
e IV
,
do mesmo diploma legal
, que prevê a
pena abstrata de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão
,
fixou a
s
pena
s
-base
s dos acusados
em
25
(
vinte e cinco
) anos
e 06 (seis) meses
de reclusão
,
por expressamente consignar a existência de 0
4
circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, sendo elas a
culpabilidade
,
conduta social, as circunstâncias
e
as
consequências do crime.

Para tanto, embasou-se de forma semelhante a ambos os acusados, conforme o exposto:

Cul
pabilidade
: o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é extremamente elevado, haja vista a altíssima intensidade do dolo do agente na prática criminosa e, além disso, o crime foi praticado de maneira premeditada e refletida, tendo o réu se dirigido até a casa da vítima, já com a arma ao dispor e com a prévia e deliberada intenção de cometer a infração, não se tratando, portanto, de uma decisão irrefletida, merecendo, certamente, maior censura. Aliás, a intensidade do dolo foi tão elevada que, antes dos fatos, a vítima recebeu reiteradas ligações, até que, instantes antes do ocorrido, foi atraída para o lado de fora com uma nova ligação, ocasião em que recebeu um disparo "certeiro" na região do pescoço, ou seja, região do corpo de altíssima letalidade.

(...)

Em relação aos seus
antecedentes
, não há nos autos comprovação de serem maculados. A
conduta social
, assim compreendida como o comportamento do réu em seu ambiente familiar, do trabalho e na sociedade, merece reprovação, porquanto, conforme consta nos autos, o acusado, em seu ambiente social, trata-se de indivíduo que, à época do fato, era conhecido no meio social por envolvimento no tráfico de drogas (vide: 1 — oitiva do Delegado de Polícia, nesta data, em Plenário, na qual informou que os relatos eram de que o acusado possuía envolvimento com o tráfico de drogas; II — interrogatório do corréu, colhido nesta data, em Plenário, na qual informou que foi intimidado pelo acusado, para que "calasse a verdade").

(...)

Não há nos autos elementos para aferir a
personalidade
do acusado. O
motivo
do crime, embora reprovável, já configura a agravante do motivo torpe. As
circunstâncias
do crime são totalmente desfavoráveis, haja vista que cometido com o apoio logístico de um veículo automotor - inclusive o acusado, após os fatos, utilizou o veículo para a fuga -, isto é, meio de locomoção que, em virtude de sua mobilidade urbana, maximiza o êxito na empreitada, o sucesso na fuga e alcance na impunidade. Demais disso, extrai-se que o delito foi executado em pluralidade de agentes, circunstância que maximiza o êxito na empreitada e dificulta a apuração completa da autoria.

(...)

As
consequências
do crime são reprováveis, vez que, conforme consulta ao CRC-JUD anexa (juntada apenas no momento da Sentença, para fins de dosimetria da pena, visando não violar a regra do art. 479 do CPP), a vítima deixou um filho de apenas 07 (sete) anos de idade, o qual foi privado de um direito fundamental, consistente na convivência e na relação paterno-filial, sendo possível aferir, ainda, que, em razão da tenra idade, a criança sequer terá recordações acerca do pai.

O
comportamento

da vítima
não contribuiu para o evento delituoso.

Assim analisadas e sopesadas as circunstâncias judiciais, entendo como necessário e suficiente à reprovação e à prevenção do crime
fixar a pena-base em 25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

De início, a
culpabilidade
deve ser entendida como negativa quando há na ação do agente maior grau de reprovabilidade ou censurabilidade, levando em consideração elementos fáticos e condições pessoais do réu.

Nesse sentido, mostra-se idônea a fundamentação utilizada pelo magistrado sentenciante, visto que os recorrentes agiram de forma premeditada, realizando diversas ligações para o celular da vítima, conforme se extrai dos depoimentos de Wélida Freitas Roza, companheira da vítima, conduzindo o ofendido para fora de sua casa, para realizarem a cobrança de dívida, enquanto os acusados se dirigiam à residência já em posse da arma de fogo.

Nesse particular, tem-se que
a existência de
intenso

planejamento e premeditação para a execução do crime
é fundamentação idônea para a exasperação
da pena-base, porquanto denota maior gravidade da infração penal
.
Nesse sentido, assim já decidi
ram os Tribunais Superiores:

No caso, a premeditação foi apontada como circunstância a
autorizar
a valoração negativa da culpabilidade, o que é suficiente para justificar a majoração da pena e não constitui elementar dos delitos imputados ao Paciente.
(STF. RHC 134491 AgR - Primeira Turma - Relatora: Min. Rosa Weber - Julgamento: 19/11/2018 - Publicação: 26/11/2018).

No caso, quanto ao crime de homicídio, as instâncias destacaram os vários golpes sofridos pela vítima, a frieza com que o crime foi cometido, tratando-se, ainda, de delito premeditado. Conforme o entendimento consolidado no âmbito desta Corte,
“a premeditação constitui elemento idôneo a justificar o desvalor das circunstâncias do delito, pois denota maior gravidade da infração penal”
(STJ. EDcl no AgRg no AREsp 633.304/MG, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe 3/5/2017). (STJ. HC 614.998/PE, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 20/10/2020).

Para fins de individualização da pena, a culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu,
não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade para que se possa concluir pela prática ou não de delito.

No caso dos autos, a premeditação do crime permite, a toda evidência, a majoração da pena-base a título de culpabilidade, pois demonstra o dolo intenso e o maior grau de censura
a ensejar resposta penal superior
(STJ. HC 553.427/PE, Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 12/2/2020). (STJ. AgRg no REsp 1.883.324/AC, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 9/3/2021).

Dessa forma, entendo ser o caso de manter a valoração negativa da culpabilidade.

No que tange à
conduta social
dos agentes, restou claro nos autos, principalmente por meio do depoimento do Delegado de Polícia Civil André Jaretta, que ambos os recorrentes eram conhecidos pelo envolvimento no movimento do tráfico de drogas, elemento suficiente à desvaloração da referida circunstância judicial.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao tratar de caso
s
análogo
s
ao presente, entendeu pela regularidade da valoração negativa da conduta social d
e agente
. Confira-se:

[...]
IV - No presente caso, a pena-base foi exasperada com fulcro na conduta social desfavorável, por ser o agravante membro do Primeiro Grupo Catarinense - PGC, "organização criminosa notória pelo elevado grau de periculosidade (cometimento dos mais bárbaros crimes), praticando variados delitos (tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo, etc) em prol da perpetuidade da facção".
V - Não há ilegalidade decorrente da não incidência da causa de diminuição da pena descrita no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, ante a vinculação do acusado à facção criminosa denominada PGC - Primeiro Grupo Catarinense, além da apreensão de considerável quantidade de cocaína (mais de trezentos gramas). Não há que se falar em bis in idem na hipótese, pois, há nos autos outros elementos que evidenciam a reiteração delitiva no tráfico de drogas, além da vinculação do acusado à facção criminosa denominada PGC - Primeiro Grupo Catarinense. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no HC n. 686.629/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023).

[...]
No tocante à conduta social, o fato de o paciente ser integrante de uma organização criminosa, denota sua periculosidade, destemor às instituições constituídas, e também demonstra sua propensão para violar as regras sociais, sendo o caso, portanto, de manter a negativação dessa circunstância judicial.
- Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 712.119/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022).

Logo, mantenho a valoração negativa da referida circunstância judicial.

Acerca das
circunstâncias do crime
, igualmente, verifico que o magistrado sentenciante corretamente se utilizou de elementos concretos da prática delitiva para negativar tal vetor, diante do cometimento do crime em concurso de pessoas e da utilização do veículo automotor para a fuga do local, motivos aptos à desvaloração das circunstâncias do crime.

Nesse sentido,
destaco que
a prática de crime em concurso de agentes se presta à exasperação da pena-base, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

O fato de o delito ter sido praticado em concurso de agentes demonstra uma maior reprovabilidade da conduta, justificando a exasperação da reprimenda basilar.
(STJ. AgRg no REsp 1.960.385/MT, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 12/11/2021).

Na hipótese,
o concurso de agentes foi valorado negativamente na culpabilidade e a escalada como circunstâncias do crime, justificando a majoração da pena-base
. O rompimento de obstáculo, por sua vez, foi utilizado para qualificar o delito. (STJ. AgRg no AREsp 2.113.232/TO, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022).

Assim,
verifica-se que
as circunstâncias do crime

se afastaram de modo excessivo
da normalidade prevista no tipo penal, merecendo,
inclusive,
maior reprovabilidade, uma vez que o crime foi cometido
em concurso de agentes,
o que aumenta o sucesso da empreitada criminosa, além de ter sido praticado com o apoio logístico de
veículo automotor
,
elemento que facilita a execução do crime e a fuga dos agentes
.

Quanto às
consequências do crime
, conforme consignado em sentença, a vítima deixou um filho de tenra idade, dependente de seu sustento, sem o devido suporte paterno, o que extrapola o tipo penal, motivando a desvaloração da circunstância judicial.

Nesse particular, assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

[...]
6. A desfavorabilidade das consequências do crime possui assento em fundamentação concreta e individualizada, consistente no desamparo afetivo e material de uma criança de tenra idade (apenas um ano), que foi abruptamente privada do convívio com seu pai. Precedentes.
[...] 10 . Agravo regimental não provido.(AgRg no HC n. 821.673/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023).

Pelo exposto,
não há incongruência na fixação da pena-base procedida pel
o
magistrad
o
sentenciante, a qual está suficientemente fundamentada em consonância com a prova acostada aos autos e com o entendimento jurisprudencial sobre a matéria.

Por fim, acerca do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, realizado pelo recorrente Tiago Bispo dos Santos, melhor sorte não assiste à defesa.

Isso porque, o artigo
804,
do
Código de Processo Penal,
dispõe que “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas da apenada após a data da condenação.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve suspender a exigibilidade do pagamento das custas enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 05 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3º, do Código de Processo Penal.

Logo, entendo que cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas, referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isso implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1º, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação criminal e, no mérito,
NEGO

PROVIMENTO

a eles,
mantidos incólumes os termos da sentença
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)